Tribunal: TJDFT
Processo: 0720916-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. POTENCIAL LESIVO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. O acusado foi abordado pela polícia depois de xingar e ameaçar dar uma facada em outra pessoa na rua, tendo sido encontrado com ele uma faca grande tipo peixeira com lâmina afiada e pontiaguda (ID 71243444 - Pág. 4). Logo, a arma possuía potencial ofensivo e se destinava a fins ilícitos.
3. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita. Além de portar a faca para defesa pessoal, o réu proferiu ameaças contra outra pessoa.
4. Os fatos relatados no Termo Circunstanciado foram confirmados pelos policiais em audiência. A testemunha Leisa afirmou que a faca foi encontrada com o réu, tendo visto quando o outro policial abordou e retirou a faca dele. Não se lembrou exatamente onde estava a faca e não teve certeza qual dos outros policiais da guarnição fez a revista, mas afirmou com segurança que viu o réu portando a faca no momento da abordagem.
5. Singelas diferenças nos depoimentos prestados pelos policiais não descredenciam a prova oral, considerando que é natural o esquecimento de detalhes secundários ante o tempo transcorrido desde a data do fato e as diversas abordagens que o policial efetua no exercício da profissão.
6. Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal por meio dos relatos registrados no Termo Circunstanciado, a apreensão e foto da faca e os depoimentos prestados pelos policiais em Juízo, deve ser mantida a sentença condenatória.
7. Recurso conhecido e desprovido.